Tribunal: TJDFT
Processo: 0705086-97.2023.8.07.0012
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705086-97.2023.8.07.0012 RECORRENTE: JOÃO PAULO CARDOSO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO. COM DESTRUIÇÃO OU ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO, ESCALADA E CONCURSO DE PESSOAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS DE ESCALADA E CONCURSO DE PESSOAS. REJEIÇÃO. PALAVRA DOS POLICIAIS. FÉ PÚBLICA. CONSONÂNCIA COM DEMAIS PROVAS. CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. QUALIFICADORA UTILIZADA DESLOCADA PARA A PRIMEIRA FASE. POSSIBILIDADE. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CONFISSÃO DOCUMENTADA NOS AUTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de apelação interposta contra a sentença que condenou o réu pela prática do crime de furto qualificado (art. 155, § 4o, I, II e IV, do Código Penal), à pena de 4 anos e 1 mês de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 113 dias-multa. A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, o afastamento das qualificadoras de concurso de pessoas e escalada, bem como a revisão da dosimetria da pena. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) o conjunto probatório é suficiente para embasar a condenação; (ii) é possível o decote das qualificadoras da escalada e do concurso de pessoas, bem como o reconhecimento da atenuante da confissão; e, (iii) é apropriada a valoração negativa da culpabilidade e o reconhecimento da agravante tipificada na alínea “c” do inciso II do art. 61 do Código Penal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A autoria e a materialidade do crime de furto são comprovadas pelos depoimentos da vítima e dos policiais, pelo auto de prisão em flagrante e pelos demais elementos de prova constantes dos autos, demonstrando claramente a conduta delitiva do acusado. 4. A qualificadora de escalada é mantida, porque sua comprovação se deu por meios de prova testemunhal e outros elementos probatórios, dispensando-se laudo pericial específico. 5. A qualificadora de concurso de agentes é confirmada, uma vez que os depoimentos dos policiais e as provas circunstanciais demonstram que o crime foi praticado em unidade de desígnios entre o acusado e outro indivíduo. 6. Conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, o reconhecimento da existência de múltiplas qualificadoras justifica o uso de uma para qualificação do delito e a consideração das demais na exasperação da pena-base. 7. Exercendo, o réu, o seu direito constitucional de permanecer em silêncio e inexistindo confissão documentada nos autos, não há se falar em reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do Código Penal. 8. Extraindo-se do conjunto probatório que o crime foi cometido no período noturno, o que, por si só, dificultou a defesa da vítima, não há falar em afastamento da agravante contida no art. 61, II, “c”, do Código Penal. IV. DISPOSITIVO. 9. Recurso conhecido e não provido. O recorrente aponta violação aos artigos 155, § 4o, incisos I, II e IV, do Código Penal, 386, inciso VII, do CPP, sustentando a ausência de provas suficientes para a condenação, bem como que o conjunto probatório é ineficiente para a aplicação das qualificadoras da escalada e do concurso de pessoas. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 155, § 4o, incisos I, II e IV, do Código Penal, 386, inciso VII, do CPP. Isso porque, a turma julgadora, ao decidir, concluiu que as provas dos autos são suficientes para a condenação, bem como para o reconhecimento das aludidas qualificadoras, assentando que: “quanto à escalada, destaque-se que, corroborando o que foi mencionado pelos policiais ouvidos em juízo, a vítima João Belchior confirmou a propriedade dos objetos furtados, bem como que o furto ocorreu na madrugada e que os autores pularam o muro e quebraram as portas de vidro da igreja para entrar no local. Nota-se que a escalada não deixou vestígios, razão pela qual não se exige a confecção de laudo pericial quando comprovada pelos outros elementos de prova” (Id. 64796019). “quanto ao concurso de agentes, destaque-se, conforme extrai-se do depoimento dos policiais ouvidos em Juízo, Daniel Srutzel de Castro Alves e Rildo Marcos da Silva Damázio, a prisão dos acusados ocorreu porque os policiais receberam informações sobre vários furtos na cidade de São Sebastião, sendo que os vídeos dos crimes foram compartilhados em grupos de WhatsApp dos comerciantes locais e, posteriormente, repassados à Polícia Militar, de modo que, em um desses vídeos, os dois suspeitos foram reconhecidos” (Id. 64796019). E, rever tais assertivas é medida que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017